Tribunal: TJMT
Processo: 0006501-53.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006501-53.2015.8.11.0004
RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DE BOMBEIROS
RECORRIDO: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DE BOMBEIROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111681971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – SORTEIO – REALIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO – NÃO COMPROVAÇÃO – FALTA DE TRANSPARÊNCIA E IDONEIDADE NO EVENTO – TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – TEORIAS DO RISCO E DA APARÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve-se acolher a ilegitimidade passiva ad causam em relação a um dos réus quando não há nos autos provas hábeis a ensejar a comprovação da relação jurídica alegada.
Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.
Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, a veiculação e realização de sorteio sem o cumprimento de todos os requisitos do regulamento oficial e a devida transparência nos critérios de contemplação.
Por força da Teoria da Aparência, prevalece sempre a boa-fé, ou seja, a situação de fato está cercada de circunstâncias que a apresentam como sendo uma situação de direito. Por outras palavras, o terceiro de boa-fé confia no titular aparente como sendo legítimo.
Todo aquele que fornece produto ou serviço e aufere lucro/proveito responde por eventuais danos, mesmo que não haja comprovação de dolo ou culpa (Teoria do Risco da Atividade) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0006501-53.2015.8.11.0004, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 01/12/2021).
Alega-se violação aos artigos 141, 355, 369, 370, 373, 442, 443 e 492 do Código de Processo Civil, artigos 104, 166, 265 e 932 do Código Civil e artigo 171 do Código Penal, ao argumento de: (a) ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal; (b) a ação deve ser julgada improcedente diante da falta de interesse processual, uma vez que o acordo entabulado entre as partes se trata de ato jurídico nulo, por ter objeto ilícito (fraude), e, por consequência, não é devido o direito à indenização: (c) o juiz deve decidir nos limites em que a lide foi proposta, o que não ocorreu no presente caso, visto que a recorrida propôs a ação para receber o ressarcimento do valor do carro e da moto que não ganhou no sorteio do bingo e os cheques que deu em pagamento pelas cartelas. Porém, o acórdão recorrido decidiu que a recorrida deve ser indenizada já que o bingo foi realizado em desconformidade com as normas oficiais; (d) o requerido Ezequiel que é o acusado de ludibriar a recorrida, devendo este indenizá-la e não a recorrente que não deu causa, direta ou indiretamente, aos fatos apontados.
Recurso tempestivo (id. 116788987).
Sem contrarrazões (id. 120652451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 141, 355, 369, 370, 373, 442, 443 e 492 do CPC, artigos 104, 166, 265 e 932 do CC e artigo 171 do CP, ao argumento de: (a) ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal; (b) a ação deve ser julgada improcedente diante da falta de interesse processual, uma vez que o acordo entabulado entre as partes se trata de ato jurídico nulo, por ter objeto ilícito (fraude), e, por consequência, não é devido o direito à indenização: (c) o juiz deve decidir nos limites em que a lide foi proposta, o que não ocorreu no presente caso, visto que a recorrida propôs a ação para receber o ressarcimento do valor do carro e da moto que não ganhou no sorteio do bingo e os cheques que deu em pagamento pelas cartelas. Porém, o acórdão recorrido decidiu que a recorrida deve ser indenizada já que o bingo foi realizado em desconformidade com as normas oficiais; (d) o requerido Ezequiel que é o acusado de ludibriar a recorrida, devendo este indenizá-la e não a recorrente que não deu causa, direta ou indiretamente, aos fatos apontados.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Vale ressaltar que, quando lhes foi oportunizado, isto é, na contestação e após serem intimados para apresentarem as provas que pretendiam produzir, os apelantes não arrolaram as testemunhas que dizem ser imprescindíveis (Ids. n. 107138484 - Pág. 118).Rejeito a preliminar.
(...) A apelada juntou fotocópia dos cheques em nome de Milton Carlos Elke e Ezequiel C. Gabriel, as cartelas e o boletim de ocorrência. Já os réus trouxeram boletim de ocorrência em que atribuem os fatos a Ezequiel, nota fiscal de televisores (de 14-10-2015), extratos bancários de 10-2015, recibo de entrega dos prêmios (de 29-10-2015) e controle de recepção em hotelaria preenchido à mão.
A Associação confirma que contratou Ezequiel C. Gabriel para organizar o evento em seu nome, porém tempos depois tomou conhecimento de que estava preso em outro Estado e que havia lhe causado um prejuízo de R$7.000,00.
Contudo, não há prova alguma da realização do sorteio, pois os documentos juntados pelos apelantes foram confeccionados mais de 8 meses depois da data prevista, a ré não demonstrou se foi pela loteria federal, como consignado no regulamento do evento, tampouco que os supostos ganhadores foram sorteados por essa modalidade, e nem se as cartelas adquiridas pela apelada concorreram de fato, já que ela foi orientada a emitir os cheques em nome de Ezequiel e Milton.
Importante destacar que a Associação afirma que o terceiro estelionatário se apropriou indevidamente de R$7.000,00, mas não esclareceu se todos os compradores participaram, visto que nesses casos o prejuízo não poderia ser repassado para eles.
O próprio requerido Milton afirma que o cheque de R$3.000,00 não foi utilizado para comprar as rifas e sim para pagar as diárias do hotel usufruídas por Ezequiel.
Portanto, a ré ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO CORPO DE BOMBEIROS 1A. CIBM não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.
Logo, como consignado na sentença, deve ser aplicada no caso a teoria da aparência, segundo a qual há de prevalecer sempre a boa-fé. Ou seja, a situação de fato está cercada de circunstâncias que a apresentam como sendo uma situação de direito. Por outras palavras, a autora confiou na aparência de que Ezequiel representava o Grêmio.
Além disso, todo aquele que fornece produto ou serviço e aufere lucro/proveito responde por eventuais danos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, conforme a Teoria do Risco da Atividade.
Assim, é evidente o ato ilícito, o que gera dano moral, pois decorre da própria falha na prestação do serviço, visto que houve a veiculação e realização de sorteio sem o cumprimento de todos os requisitos do regulamento oficial e sem a devida transparência nos critérios de contemplação. (id. 111681971). (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça